Tribunal: CARF
Processo: 15746.720542/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720542/2023-51
ACÓRDÃO
3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HYUNDAI STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2019
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, DA LEI No 10.637/2002. FRUIÇÃO POR
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE
Nos termos do art. 29 da Lei n° 10.637/2002 são beneficiários da
suspensão do IPI apenas os estabelecimentos industriais, tal benefício não
se estende aos equiparados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares arguidas para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de auto de infração para exigência
de IPI por utilização indevida de suspensão do imposto.
A Fiscalização identificou fatos geradores praticados por estabelecimento
equiparado a industrial sem que tenha havido o destaque do IPI.
Primeiro, a Recorrente é empresa integrante da cadeia produtiva de veículos
automotores da marca Hyundai.
Do trabalho da fiscalização constata-se o seguinte: (i) vendas de mercadorias
adquiridas ou recebidas de terceiros (CFOP 5102); (ii) vendas de mercadorias adquiridas ou
recebidas de terceiros entregue ao destinatário pelo vendedor remetente- “venda à ordem” (CFOP
5120).
Todas as saídas (vendas) ocorriam sem o destaque do IPI nas NF-e, mas a alíquota
de IPI para o NCM, dessas mercadorias, era positiva, conforme Tabela de Incidência do IPI (TIPI)
vigente na época.
Ao longo do procedimento fiscal, a autuada esclareceu que as operações ora
analisadas ocorreram com suspensão do IPI, com fundamento no art. 29 da Lei no 10.637.
No entanto, para a Fiscalização, o estabelecimento autuado não poderia ter
remetido produtos com suspensão do IPI em operações que acarretariam a equiparação a
industrial porque o permissivo legal não poderia a elas se aplicar, sendo reservado às operações
realizadas por estabelecimento industrial, por esta razão, o crédito tributário foi constituído de
ofício para exigência do IPI não lançado.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 13a Turma da Delegacia Regional de Julgamento 06, formalizada através do
acórdão 106-045.898, assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DO IPI (ART. 29 DA LEI 10.637, DE 2002). EQUIPARADO A
INDUSTRIAL. INAPLICABILIDADE.
Nos termos do art. 27 da Instrução Normativa RFB no 948, de 2009, não é
possível a aplicação da suspensão do IPI de que trata o art. 29 da Lei no
10.637, de 2002 ao estabelecimento equiparado a industrial.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
3
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 142 DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
NULIDADE.INOCORRÊNCIA.
Presentes os elementos constituintes do lançamento e adequadamente
descritos na peça de autuação, não há que se cogitar de nulidade do
lançamento por afronta ao art. 142 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual, em
defesa, defende enquadrar-se como estabelecimento equiparado a industrial, de modo a ter
direito a utilização da suspensão do IPI, por isso, pugna pelo cancelamento da autuação fiscal.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da diligência fiscal
Pleiteia a Recorrente pela conversão do julgamento em diligência para que se
esclareça pontos e possa fazer a juntada de documentos “a posteriori”.
Ao invocar o princípio da verdade material, pugna a Recorrente pela juntada de
documentos a qualquer tempo.
Ao decidir, esta Turma tem adotado um formalismo moderado no que cerne a
juntada de documentos a qualquer tempo. Entretanto, entendo que, a admissão de juntada de
provas se restringe ao momento da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade no processo administrativo, ressalvada a demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
4
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não é o caso dos
autos.
Assim, entendo ser prescindível a realização de diligência fiscal por estarem
presentes nos autos elementos suficientes para formar a convicção desta Relatora, sobretudo,
indubitavelmente, o deferimento de nova diligência comprometerá a celeridade do processo e,
por consequência, prejudicar a própria Recorrente.
Neste tópico recursal, o pleito por nova diligência fiscal não merece prosperar. Por
isso, o indefiro.

1.2- Da alegação de nulidade do lançamento tributário
No que pese a alegação de nulidade do lançamento tributário por vício na base de
cálculo do imposto, no meu entendimento, não existem erros no tocante à descrição dos fatos
capazes de trazer prejuízos ao exercício de defesa da Recorrente.
Primeiro, a preliminar arguida pela Recorrente trata-se de matéria de mérito a ser
enfrentada oportunamente.
Sendo assim, de acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os
atos administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)Art. 60. As irregularidades, incorreções e
omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
5
Para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Ao contrário do entendimento da recorrente, a decisão revisora da autoridade
administrativa está amparada no art. 142 e 149, ambos do CTN, pois o Fisco tem o poder-dever de
examinar, por iniciativa própria, a regularidade do cumprimento, por parte das contribuintes, da
legislação tributária.
Daí, ante a suscitada nulidade da decisão recorrida é equivocada, não encontrando
amparo legal.
Da sua análise- da decisão recorrida, mais especificamente do voto condutor,
consta expressamente o enfrentamento das matérias impugnadas a permitir à recorrente exercer
seu direito de defesa. Tanto é verdade que o fez perante as autoridades julgadoras de primeira e
segunda instância.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Desse modo, afasto a preliminar arguida.
Enfrentadas as questões preliminares, passamos a análise do mérito do presente
recurso.

II- DO MÉRITO
2.1- Da inclusão do frete e de despesas acessórias na base de cálculo do IPI
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
6
A Recorrente é pessoa jurídica que tem por objeto social, entre outros a fabricação,
venda, armazenamento, importação e exportação de chapas de aço para indústria automobilística,
construção civil e uso doméstico e dos componentes e acessórios relacionados, bem como
prestação de serviços de assistência técnica e de manutenção das referidas chapas de aço e de
todos os tipos de chapas de aço-carbono e dos componentes e acessórios relacionados.
Em síntese, verifica-se do Termo de Verificação Fiscal, as seguintes premissas
consideradas pela fiscalização para fins de lançamento do crédito tributário:
i. de acordo com os artigos 29 da Lei 10.637/2002 e 5o da IN n. 948/2009, a
suspensão do IPI se aplicaria somente a estabelecimentos industriais;
ii. que a Recorrente se enquadra como estabelecimento equiparado a
industrial, de modo que não teria direito a utilização da suspensão do IPI;
iii. que a legislação tributária deve ser interpretada literalmente nos casos
de suspensão ou exclusão do crédito tributário (art. 111, do CTN).

Irresignada com a autuação fiscal, a Recorrente se insurgiu contra o lançamento
tributário, alegando, de forma preliminar, a nulidade do auto de infração em razão de erro na
apuração do IPI (inclusão indevida do frete e do seguro na base de cálculo), e no mérito, o
cumprimento fiel e literal dos requisitos legais para suspensão do IPI atribuído à cadeia
automotiva.
Pois bem.
No que se refere a inclusão do frete e do seguro na base de cálculo do imposto
lançado, insurge-se a Recorrente ao afirmar que a fiscalização teria deixado de excluir da base de
cálculo do IPI os valores de frete e de despesas financeiras.
Entretanto, quando se observa os contornos da operação dado pela contribuinte,
sobretudo, a respeito dos itens que compõem o valor do produto, torna-se mister ratificar a
decisão de julgador de piso.
Explico.
Como é sabido o preço do produto é calculado levando-se em consideração uma
série de itens que englobam custo de insumos, custo de produção (vários itens, inclusive margem
de lucro) e, até mesmo, custos de comercialização.
No presente caso, observando-se as notas fiscais juntadas pela Recorrente,
evidencia-se que os valores de frete não são, efetivamente, por ela suportados dado que tais
valores são incorporados ao valor do produto, ou seja, são incorporados ao preço do produto.
A consequência de tais contornos é que o valor do produto corresponderá ao valor
da operação (base de cálculo do IPI) porque não foram indicadas, separadamente, as despesas de
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
7
frete, de seguro e outras despesas acessórias (além do fato de o IPI também não ter sido
destacado separadamente).
Ratifico o julgador de piso, pois do texto legal extrai-se que a regra é o acréscimo ao
PREÇO DO PRODUTO o valor do frete e das demais despesas acessórias (desde que cobradas ou
debitadas do adquirente). Depois desse acréscimo, ter-se-ia o VALOR DA OPERAÇÃO, base de
cálculo do IPI.
Neste ponto, com a devida vênia, chamo a atenção da contribuinte para leitura
atenta do art. 14 da Lei no 4.502/64:
Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui valor tributável:
(...)
II - quanto aos produtos nacionais, o valor total da operação de que
decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial.
§ 1o O valor da operação compreende o preço do produto, acrescido do
valor do frete e das demais despesas acessórias, cobradas ou debitadas
pelo contribuinte ao comprador ou destinatário.
§ 2o Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos,
diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que
incondicionalmente.
(...)

Na nota fiscal, o valor do frete e demais despesas acessórias poderiam ter sido
lançadas em campo específico, apartado do valor do produto, em outros termos, poderiam ter
sido calculados contabilmente o valor do produto e nele inserido parcela para se ressarcir do frete
e de outras despesas acessórias, pois ainda que indicadas na nota fiscal, em campo específico, não
integrariam o valor da operação, mas isso não ocorreu no presente caso.
E qual é o caso dos autos? Pelo que se vê nas notas fiscais anexadas, a recorrente
não identificou o valor de frete (e de despesas financeiras) em campos específicos. Isso significa
que não pode cobrar ou debitar do adquirente despesas de frete (nem despesas financeiras).
Cobra pelo VALOR DO PRODUTO, pouco importando que tal valor tenha sido calculado com a
inclusão de despesas acessórias (frete, despesas financeiras etc).
Na sistemática adotada pela Recorrente, ela optou por integrar ao VALOR DA
OPERAÇÃO, as despesas de frete e as demais despesas acessórias. Daí, não há como excluir do
VALOR DO PRODUTO, o valor do frete e as demais despesas acessórias que o compõem.
Portanto, o art. 14 da Lei no 4.502/64 opera efeitos apenas nos casos em que as
despesas acessórias são “cobradas e debitadas ao adquirente” e, para que isso seja possível, tais
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
8
despesas devem ser individualizadas em campo específico na nota fiscal. Essa é, inclusive, a única
forma de se cobrar despesas acessórias do adquirente.
Assim sendo, o valor definido pela recorrente como VALOR DO PRODUTO
corresponderá à base de cálculo do IPI, sem que nada deva ser expurgado.
Não havendo reforma a ser feita no presente tópico recursal.

2.2- Da (im)possibilidade da suspensão do IPI a equipado
No presente caso, é matéria incontroversa que a Recorrente é equiparada a
industrial.
Daí, entende a fiscalização que a Recorrente não se enquadra no conceito de
estabelecimento industrial trazido pelos art. 8o c/c o art. 4o do Regulamento do IPI/20101 ,
mas, tão somente, pode ser considerada como estabelecimento equiparado a industrial, nos
termos do art. 9o, IV do RIPI/2010, nos seguintes termos:
Art.9o- Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
IV - os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização
tenha sido realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou
de terceiro, mediante a remessa, por eles efetuada, de
matérias-primas, produtos intermediários, embalagens, recipientes,
moldes, matrizes ou modelos (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso III, e
Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 33a);
(...)

Conforme consta expressamente no caput do art. 29 da Lei no 10.637/2002, abaixo
transcrito, o benefício de suspensão do IPI é concedido na saída dos produtos especificados do
estabelecimento industrial, e não do estabelecimento equiparado a industrial, como pretende a
recorrente:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
9
do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
(Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)

Em se tratando de matéria relativa ao IPI, há na sua legislação clara distinção entre
estabelecimento industrial e o equiparado a industrial, de forma que é nesse contexto que deve
ser lido o art. 29 da Lei no 10.637/2002. Quisesse o legislador ordinário autorizar o benefício da
suspensão também ao estabelecimento equiparado a industrial, certamente que o teria
mencionado expressamente no dispositivo.
Como bem esclareceu o Conselheiro Marcos Tranchesi Ortiz, em seu Voto no
Acórdão no 3403-01.680, é prerrogativa do legislador conferir ou não o mesmo tratamento aos
estabelecimentos industriais e equiparados a industriais, nestes termos:
Voto
(...)
Enfim, a questão que pede resposta é: quando se refere a
“estabelecimento industrial”, o legislador automaticamente refere­se
também ao “estabelecimento equiparado a industrial”? Ou, por outro giro,
estabelecimentos industriais e equiparados a industriais têm o regime
jurídico de IPI?
Uma análise sistemática da legislação do IPI mostra-me que não.
O art. 24 do RIPI/10 (de dicção idêntica a dos regulamentos anteriores)
define três espécies de contribuintes de IPI: o importador (inciso I), o
industrial (inciso II) e o equiparado a industrial (inciso III).
A partir desta definição, cada um desses três tipos de contribuinte passa a
receber disciplina legal que não necessariamente é coincidente.
É perceptível a iniciativa do legislador de referir-se não apenas ao
industrial, mas também ao equiparado a industrial, sempre que pretende
dispensar a ambos uma mesma regra atinente ao imposto. Isso de atesta
ao longo de todo o regulamento, como na definição de responsáveis
tributários (art. 26, caput), fatos geradores (art. 35, II), momento de
ocorrência do fato gerador (art. 36, II), não­incidência (art. 38, II, ‘b’ e III),
suspensão (43, II e III), isenção (art. 54, XIV, XV e XXIII), crédito presumido
(art. 134), lançamento (art. 182, I, ‘b’) e base de cálculo (art. 190, II).
Enfim, o estabelecimento equiparado a industrial é um contribuinte do IPI
que recebe do legislador uma disciplina jurídica própria.
Este foi o entendimento proferido no voto vencedor do P.A. no
13603.000668/2007-94 (ac. 20181.456), julgado em 07 de outubro de
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
10
2008, pela extinta 1a Câmara do 2o C.C., ao qual adiro sem ressalvas, in
verbis:
"Ocorre que o RIPI/1998 (e atualmente o RIPI/2002), embora tenha
equiparado a industrial, por uma ficção legal, o estabelecimento comercial
que se encontre em uma das situações previstas no seu art. 9o, em
momento algum declara que essa equiparação asseguraria idêntico
tratamento tributário a ambos os estabelecimentos, ou, tampouco, que
eles sujeitar-se-iam, necessariamente, ao cumprimento das mesmas
obrigações fiscais.
Pelo contrário, constata-se que tanto o RIPI/1998 quanto o RIPI/2002, ao
longo de seus dispositivos, mantém clara distinção entre os
estabelecimentos industriais (os quais realizam qualquer uma das
operações previstas no seu art. 4o) e aqueles que, embora não exerçam
tais atividades, foram equiparados a industriais, oferecendo, ainda,
inequívoca percepção de que o legislador, quando pretende abrigar os
estabelecimentos industrial e equiparado sob as mesmas regras, manifesta
expressamente a sua intenção nesse sentido, através do texto da
legislação."
Em suma, trata-se de uma prerrogativa do legislador atribuir ou não aos
estabelecimentos equiparados a industriais o mesmo tratamento
dispensado aos estabelecimentos propriamente industriais.
(...)

De fato, é uma prerrogativa do legislador conferir ou não o mesmo tratamento
entre os estabelecimentos industriais e os equiparados a industrial. Ademais, não se pode
olvidar que há várias outras situações na legislação do IPI em que o tratamento dispensado
ao estabelecimento industrial é diverso daquele dado ao estabelecimento equiparado.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a suspensão está restrita aos
estabelecimentos industriais, não atingido os equiparados, conforme se pode ver nesta recente
decisão (AgInt no REsp no 2.018.999/SC, Relator Ministro Falcão, DJe: 24/03/2023):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL
DE
FORMA
EQUIPARADA
AO
ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando declarar a
ilegalidade na vedação constante no Art. 27 da IN/RFB n. 948/2009, já que
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
11
o art. 29 da Lei n. 10.637/2002, que concedeu a suspensão do IPI em
determinadas circunstâncias, não fez a exclusão dos estabelecimentos
equiparados a industriais do referido tratamento fiscal, reconhecendo-se o
direito da impetrante de importar e vender com suspensão do IPI matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem por ela
importados a seus clientes industriais com direito à suspensão do IPI
estabelecida no art. 29 da Lei n. 10.637, de 2002. Na sentença a segurança
foi concedida. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
(...)
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que nem o CTN nem a legislação do IPI tratam o estabelecimento industrial
de forma equiparada ao estabelecimento comercial, senão quando tal
equiparação se der de forma expressa. Nesse sentido: (REsp n.
1.587.197/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 19/4/2022, DJe de 3/5/2022.)
IV - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para
reconhecer como indevida a equiparação de empresa comercial à empresa
industrial para fins de suspensão de IPI.

No mesmo sentido do acórdão acima relatado foi o entendimento do STJ a respeito
(REsp no 1.587.197/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe: 03/05/2022)
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI.
ART. 5o, DA LEI N. 9.826/99 E ART. 29, DA LEI N. 10.637/2002.
IMPOSSIBILIDADE DE GOZO DA SUSPENSÃO POR ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
(...)
3. Nem o Código Tributário Nacional e nem a legislação específica do IPI
tratam o "estabelecimento industrial" de forma idêntica ao
"estabelecimento equiparado a industrial". A equiparação, por óbvio,
somente é útil porque é feita para determinadas finalidades expressas em
lei. Não fosse assim, não haveria qualquer necessidade de se estabelecer
uma equiparação, bastava incluir todos os equiparados dentro do conceito
geral de "estabelecimento industrial".
4. Não se pode presumir que todas as vezes que a legislação tributária
mencione o estabelecimento industrial estaria a mencionar implicitamente
também os estabelecimentos equiparados a industrial, sob pena de se
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
12
tornar o sistema tributário, no que diz respeito ao IPI, imprevisível e
inadministrável, mormente diante da função extrafiscal do tributo que
exige intervenções calculadas e pontuais nos custos incorridos em cada
etapa da cadeia econômica.
5. Nessa linha, da legislação tributária pode-se colher diversos exemplos
onde a suspensão, isenção ou crédito presumido do IPI são concedidos
expressamente e pontualmente aos estabelecimentos equiparados a
industriais: art. 11, do Decreto-Lei n. 400/68; art. 15, § 3o, do Decreto-Lei n.
1.455/76; art. 56, §§ 1o e 2o, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001; art.
17, §§ 2o e 5o, da Medida Provisória n. 2.189-49/2001.
6. Desta forma, tanto o art. 5°, da Lei n. 9.826/99, quanto o art. 29, da Lei
n° 10.637/2002, são claros ao apontar como beneficiário da suspensão do
mencionado imposto apenas o estabelecimento industrial, sem estender
ao equiparado, de modo que o art. 23, da Instrução Normativa da SRF no
296/2003 não limitou o pretendido direito, mas apenas explicitou aquilo
que a lei e o sistema já haviam determinado.

De igual forma decidiu a Terceira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF, no acórdão 9303-015.184, sob relatoria da Dra. Liziane Angelotti Meira, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. DIREITO DE GLOSAR CRÉDITOS ESCRITURAIS. INEXISTÊNCIA.
Decadência é uma forma de extinção do crédito tributário (art. 156, V, do
CTN), com o decurso do prazo para constituí-lo por meio do lançamento.
Não existe decadência do direito de glosar créditos escriturais.
DEDUÇÃO
DE
CRÉDITOS
NÃO
ADMITIDOS
NA
ESCRITA
FISCAL.
PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA, AINDA QUE SEM DOLO FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
Para que sejam considerados pagamento (art. 183, parágrafo único, III, do
RIPI/2010), com reflexos na contagem do prazo decadencial (art. 150, § 4o,
do CTN), os créditos de IPI devem ser admitidos pela legislação. A dedução
de créditos indevidos dos débitos na escrita fiscal, ainda que sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação, não configura pagamento
antecipado e, assim, o prazo decadencial é contado a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN).
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.803 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720542/2023-51
13
SUSPENSÃO. ART. 29, DA LEI No 10.637/2002. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO
POR ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL.
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, nem o CTN nem a legislação do IPI
tratam o estabelecimento industrial de forma equiparada ao
estabelecimento comercial, senão quando tal equiparação se der de forma
expressa (AgInt no REsp no 2.018.999/SC). O art. 29 da Lei n° 10.637/2002
é claro ao apontar como beneficiários da suspensão apenas os
estabelecimentos industriais, sem estender aos equiparados (REsp no
1.587.197/SP ). (grifou-se)

De todo modo, o fato de a recorrente ser considerada uma contribuinte do IPI, nos
termos do art. 51 do CTN, não lhe dá, por si só, o direito de fruição à suspensão de que trata o art.
29 da Lei no 10.637/2002, reservado somente aos "estabelecimentos industriais", e não aos
estabelecimentos a eles equiparados.
Por todas razões expostas, afasto as preliminares arguidas no presente Recurso,
para no seu mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 815
DF CARF MF
Original